Tribunal: TJMT
Processo: 0019245-19.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019245-19.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSMAR RODRIGUES - CPF: 031.535.281-79 (APELANTE), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), REGIMAR ALVES DA SILVA - CPF: 032.756.091-65 (APELANTE), REGIMAR ALVES DA SILVA - CPF: 032.756.091-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO.
1.

PRELIMINAR SUSCITADA PELO
PARQUET
DE 1o GRAU NAS CONTRARRAZÕES.

FALTA DE INTERESSE RECURSAL
. PEDIDO GENÉRICO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DO ACUSADO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA INTERESSE DE RECORRER. INTERESSE RECURSAL CONSTATADO.
2.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO LEVANTADA
PELA D. PGJ
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO CRIMINAL. GARANTIA À AMPLA DEFESA DO RÉU QUE MANIFESTOU DESEJO DE RECORRER DA SENTENÇA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

2.
ABSOLVIÇÃO
. REANÁLISE DAS PROVAS. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONFISSÃO DO APELANTE. PROVA ROBUSTA DA EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME.

DOSIMETRIA IMPOSTA DE MANEIRA CORRETA E ADEQUADA AO CASO.
PRELIMINARES
DO
PARQUET
DE 1o GRAU E DA D. PGJ
REJEITADAS.
R
ECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO
. CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER MINISTRIAL.

1.

Resta demonstrado o interesse recursal do acusado, diante da manifestação expressa nos autos do seu desejo de recorrer da sentença condenatória, visando alterar a decisão enfrentada (art. 577, § único, do CPP).

2.

Se a Defesa técnica interpôs recurso de Apelação, mas o interpôs em razão da expressa manifestação do acusado em recorrer do
decisum
condenatório, ainda que tenha formulado pedido de absolvição desacompanhado dos fundamentos desse pleito nas razões recursais, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e a necessidade de observância à garantia do réu à ampla defesa, visando, ainda, evitar cerceamento desse direito.

3.1.
Não há que se falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, principalmente quando há a confissão do apelante em harmonia com eles.

3.2.
Se a dosimetria da pena foi interposta mediante fundamentação idônea, de forma adequada e proporcional, desnecessário readequá-la nesta instância revisora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Regimar Alves da Silva
foi
condenado
pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
,
à pena de 1
ano
de
detenção
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa, substituída,
a privativa de liberdade por
uma
restritiva de direito, pela prática do crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei no. 10.826/03) (ID 122015912).

Em razões recursais,
Regimar
pleiteia a sua
absolvição
, fundamentando a pretensão no princípio do duplo grau de jurisdição (ID 122015926).

As contrarrazões ministeriais são pelo
não conhecimento parcial do Apelo
em razão da falta de interesse recursal, no
mérito
, pelo seu
desprovimento
(ID 122015929).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
não acolhimento
da preliminar levantada pelo
Parquet de 1o grau
, por outro lado,
suscitou preliminar de ofensa ao princípio de dialeticidade
, e no
mérito
, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 126358186), conforme sumário que segue transcrito:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE PENA CORPÓREA E SANÇÃO PECUNIÁRIA.
O RECURSO NÃO DEVE SER CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RAZÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS PRETENDE O REEXAME DA SENTENÇA. 2.
DO MÉRITO
. REANÁLISE DOS FATOS, DAS PROVAS E DA PENA APLICADA. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADAMENTE REALIZADA
. PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO”.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11
de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1. VOTO PRELIMINAR - LEVANTADO PELO
PARQUET
DE 1o GRAU

O
Parquet
de 1o grau, nas contrarrazões recursais (ID
122015929), sob a assertiva que, malgrado a Defesa técnica tenha interposto o presente recurso de apelação criminal, a mesma “mostrou-se conformada com a sentença condenatória”, motivo pelo qual inexiste interesse recursal, além do fato, que as razões recursais apresentam pedidos genéricos na fundamentação do pedido absolutório (ID 122015929).

Entretanto, ao contrário do que entende o
Parquet,
na hipótese,
Regimar Alves da Silva
foi condenado pela prática do crime insculpido no art.
12 da Lei no. 10.826/03, à pena de 1
ano de detenção
, em regime aberto, e ao pagamento de
10 dias-multa, substituída por uma restritiva de direito e, diante desse cenário, ele manifestou expressamente seu direito em recorrer da sentença visando à modificação da decisão enfrentada, o que demonstra

interesse recursal. Sobre o assunto, colaciona-se julgado recente do TJMG:

“(...)
Na dicção do
artigo 577, parágrafo único, do CPP
, não será admitido o recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão
(...)”. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10027150099672002 Betim, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/04/2021). Destaquei.

Por fim, o fato de o recurso ter sido elaborado de forma sucinta,
não impede que esta terceira Câmara Criminal aprecie o pedido de absolvição,
sob a égide do
princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre o assunto, aliás, assevera
Aury Lopes Junior,
em Direito Processual Penal, 9a ed. Editora Saraiva, 2020, pg. 1020 que, o princípio em tela “
traz, na sua essência, o direito fundamental de o prejudicado pela decisão poder submeter o caso penal a outro órgão jurisdicional, hierarquicamente superior na estrutura da administração da justiça”.

Destarte, conheço do recurso interporto pela douta Defesa;

É como voto.

2. VOTO PRELIMINAR
-
SUSCITADO PELA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Egrégia Câmara,

A d. PGJ sustenta a impossibilidade do conhecimento do apelo, por afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que ao final da peça recursal, a Defesa pleiteou a absolvição do acusado, mas deixou de discorrer acerca dos motivos do seu inconformismo.

Verifica-se que a d. PGJ entende que inexiste fundamentação apta ao manejo de recurso de apelação, contudo, a douta Defesa o fez em razão da expressa manifestação do acusado em recorrer do
decisum
condenatório.

De fato, extrai-se do feito, que, intimado pessoalmente acerca da sentença,
o acusado manifestou expresso desejo de recorrer (
Certidão de ID
122015920)
, o que levou a douta Defensora Pública a interpor este Recurso de apelação.

Portanto, tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, em observância à garantia do acusado à ampla defesa e visando evitar cerceamento desse direito, diante do manifestado desejo em recorrer, o apelo deve ser conhecido em sua integralidade. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando possível a verificação dos objetivos do recorrente nas razões de seu inconformismo,
máxime porque, em sede de apelação criminal, o efeito devolutivo do recurso é amplo e não deve ser restringido às matérias suscitadas
(...)” (TJ-MS - APL: 00001177020178120006 MS 0000117-70.2017.8.12.0006, Relator: Desa. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 23/05/2019, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2019). Destaquei.

Portanto,
rejeito a preliminar
levantada pela d. PGJ e conheço integralmente este recurso de apelação interposto por
Regimar Alves da Silva
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 24.6.2018, na via pública, na Rua Cassilda Campanele, Distrito Progresso, em Tangará da Serra/MT,
Regimar Alves da Silva
possuía ou matinha sob sua guarda, uma arma de fogo
, acessório ou munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que a Polícia Militar foi acionada para atender possível crime de disparo de arma de fogo no Distrito de Progresso e, ao se dirigirem para o local indicado, os policiais militares realizam diligências na residência de
Regimar,
ocasião em que localizaram uma arma de fogo artesanal eficiente, de calibre permitido (36).

Ao final do processo,
Regimar Alves da Silva
foi
condenado
pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
,
à pena de 1
ano
de
detenção
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa, substituída
por uma restritiva de direito, pela prática do crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei no. 10.826/03).

3.
Neste grau de jurisdição, ele pleiteia a sua
absolvição
, invocando o duplo grau de jurisdição para a reanálise de prova.

Pois bem, a prova da materialidade e autoria do crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido exsurge do teor do Boletim de Ocorrência (ID 122015836 – fls. 18/20); do Termo de Apreensão (122015836 – fl. 27); da Balística Forense (ID 122015836 – fls. 33/35); do Relatório Policial (ID 122015836 – fl. 41); além da prova oral produzida durante a instrução criminal que demonstra à saciedade, que o apelante praticou o crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido, conforme descrito na denúncia.

A autoria exsurge do interrogatório do próprio apelante

que confessou a prática delitiva perante a Autoridade Policial, alegando que a arma (espingarda) encontrada em sua casa era de sua propriedade, e da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

(ID
122015836 – fl. 21
).

Os policiais militares,
Rogério Rodrigues do Nascimento, Wagner de Almeida Leite e Victor Hugo Fernandes do Nascimento
relataram nas fases policial e judicial, que receberam informações sobre um suposto delito de disparo de arma de fogo, momento em que diligenciaram até o local e localizaram uma arma de fogo, na residência do apelante (ID
122015836 – fls. 26 e 28; 1 22015877 e 122015908).

Veja que há nos autos a confissão do apelante quanto à prática delitiva, aliada às demais provas carreadas nos autos, não havendo que se falar em absolvição, sendo correta a sentença de condenação ora vergastada.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e a sua autoria
, e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados e pela confissão do apelante, impõe-se manter a sua condenação. A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“
(...) Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, pelo vasto conjunto probatório produzido nos autos, mantém-se a condenação, afastando-se o pleito absolutório. A posse ilegal de arma de fogo, seja de uso permitido ou de uso restrito, é crime de perigo abstrato, sendo irrelevante que o artefato esteja desmuniciado, pois sua ofensividade não reside apenas na característica de poder disparar projéteis, mas também no potencial meio de intimidação (...)”. (TJ-MS - APR: 00039622020208120002 MS 0003962-20.2020.8.12.0002, Relator: Desa Elizabete Anache, Data de Julgamento: 01/10/2021, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/10/2021).

Por sua vez, a arma de fogo apreendida se mostrou eficiente, ou seja, capaz de realizar disparos, consoante
Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 122015836 – fls. 33/35)
, de modo que não há como dar azo a pretensão defensiva de absolvição.

Por fim, após detida análise à dosimetria da pena imposta ao apelante, vejo que não há reparos a serem realizados nesta instância revisora, porquanto aplicada pelo Juízo
a quo
de maneira correta, proporcional e mediante fundamentação idônea, do crime insculpido no art. 12 da
Lei no. 10.826/03, que comina pena de detenção de 1 a 3 anos e multa.

Isso, porque na 1o fase da pena, o Sentenciante aplicou a pena basilar em seu mínimo legal, após avaliação favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em
1 ano de detenção.

Na 2a fase da pena, ausentes circunstâncias agravantes, mas diante da confissão espontânea reconhecida em favor do apelante, o Magistrado manteve a pena intermediária, corretamente, em
1 ano de detenção
em respeito à Súmula 231 do STJ que assim dispõe,
in litteris: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na 3a fase da pena, ausentes causa de diminuição ou de aumento, motivo pelo qual o Sentenciante fixou a
pena definitiva em 1 ano de detenção, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Do mesmo modo, verifica-se, também, que a pena de dias-multa

foi aplicada de maneira consentânea com o Enunciado no 33 TCCR deste TJMT, o qual assim dispõe:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Ao final o Magistrado
estabeleceu o regime aberto
para cumprimento da pena consoante determina o art. 33, §2o, “c” do CP e, na sequência, de acordo com o art. 44
§2o c/c o art. 59, inc. IV ambos do CP, o Magistrado
substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos
(consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta).

Sobre o assunto, trago à baila o julgado a seguir:

“(...) A primariedade, a avaliação favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e a pena imposta [inferior a quatro anos] autorizam o regime aberto. Igualmente, se preenchidos os requisitos legais, a apelante tem direito à substituição da pena privativa por restritiva de direitos. (TJMT, AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064)(...)”. (TJ-MT 00061361120178110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2021).

Ante o exposto,
rejeito as preliminares
suscitadas pelo
Parquet
de 1o grau e pela d. PGJ e, em
consonância parcial
com o parecer

ministerial
,
conheço do recurso
, e no
mérito
,
nego provimento
à
Apelação interposta por
Regimar Alves da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022